Tribunal: TJPA
Processo: 0027291-08.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027291-08.2005.8.14.0301

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISAN ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
PRELIMINARES
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA JUCEPA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO QUADRO SOCIETÁRIO POR MEIO DE ASSINATURA FALSA. FRAUDE INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS A REGISTRO (ART. 37, V E 40 LEI Nº 8934/94). INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AUTOR INDEVIDAMENTE COOBRIGADO EM EXECUÇÃO FISCAL E EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADAS CONTRA A EMPRESA - PENHORA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em
verificar se
há responsabilidade objetiva por parte da JUCEPA, por danos decorrentes da inclusão do nome do apelado em sociedade empresária, mediante documento contendo assinatura falsa, bem como, se resta configurado o dever de indenizar.

2.
Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual
. As Juntas Comerciais são Autarquias que possuem subordinação hierárquica híbrida, contudo, em matéria administrativa, se subordinam aos Estados Entes da Federação.

3. A pretensão indenizatória oriunda de registro de documentos falsos, está dentro das atribuições da Justiça Estadual, por
não
existirem questionamentos acerca da lisura da atividade federal exercida pela JUCEPA. Precedentes STJ.
Preliminar Rejeitada
.

4.
Preliminar de Nulidade Processual
por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. O apelante defende existir litisconsórcio em relação à Panificadora Modelo Ltda e os sócios da empresa, pois seriam atingidos diretamente pelos efeitos da sentença.

5. Entretanto, durante o curso do processo, ocorreu a perda parcial do objeto da lide, pois a alteração societária foi cancelada pela própria JUCEPA em 11/02/2014. Logo, a ação originária passou a ter como pretensão, unicamente, a responsabilização da Autarquia por danos morais.
Preliminar Rejeitada
.

6.
Mérito
. Da Responsabilização da JUCEPA. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (art. 37, §6º, da Constituição Federal).

7. A Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, estabelece em seu art. 1º, inciso I, que o serviço prestado pelas Juntas Comerciais tem por finalidade dar
garantia
, publicidade,
autenticidade
,
segurança
e eficácia aos atos jurídicos das empresas. A seu turno, os artigos 37, inciso V, e 40 da Lei nº 8.934/94, dispõem que os pedidos de arquivamento serão instruídos com prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil e, que todo instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais.

8. Da perícia consubstanciada no laudo grafotécnico nº 31/2003, elaborado pelo Instituto Renato Chaves, concluiu-se que a assinatura utilizada na abertura da firma e atribuída à Adelia Batalha Guimarães, não se identifica com as assinaturas fornecidas nos padrões gráficos. Não foi diferente a conclusão do perito judicial em seu parecer técnico, concluindo que a assinatura do apelado, também não
é

autêntica
, sendo firme quanto a falsidade nos documentos analisados.

9. A presença do nexo causal é cristalina, diante das inúmeras complicações sofridas pelo apelado em decorrência da fraude, que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, quais sejam: bloqueio súbito de contas bancárias, e ser réu em processos nas esferas Federal e Trabalhista, sem em nada ter contribuído para situação.

10. Ao permitir o arquivamento de ato por pessoa diversa em nome de outrem, evidencia-se a omissão decorrente de negligência, não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito que gerou danos ao apelado. Dever de indenizar configurado. Precedentes.

11. Apelação Conhecida e Improvida
, mantendo-se a sentença que condenou a JUCEPA ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA JUCEPA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 1º de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0023975-40.2012.8.14.0301) interposta pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA contra ISAN ALVES DO NASCIMENTO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada pelo apelado para responsabilização da JUCEPA, por danos decorrentes da inclusão indevida de seu nome em sociedade empresária.

Consta da petição inicial (id. 10151708), que o autor, ora apelado, tomou conhecimento na Caixa Econômica Federal - Agência Batista Campos, que sua conta poupança nº 0883.013-00021504/3, foi bloqueada por determinação exarada na Reclamação Trabalhista nº 02163.2001.008.0800, ajuizada por Francisco Pereira da Silva contra a Panificadora Modelo Ltda, em trâmite na 8ª Vara do Trabalho de Belém.

O apelado apesar de nunca ter sido sócio da sociedade empresária, ao manusear a referida Reclamação identificou uma alteração contratual da Panificadora reclamada, datada de 13/09/2001 e arquivada perante a JUCEPA, na qual substituía em conjunto com Adélia Batalha Guimarães, os sócios Antonio Oliveira Santos e Jorge Manuel Ferreira.

Atentando para falsificação grosseira de sua assinatura, o apelado pediu providências à JUCEPA, para apuração das irregularidades constantes na alteração contratual, mas não obteve êxito (id. 10151719 - Pág. 25). Em seguida, impetrou Mandado de Segurança nº 00605-2003-000-08-00-8, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região,
sendo concedida segurança
para o desbloqueio da sua conta poupança perante a Caixa Econômica Federal.

Sustenta que, apesar disto, em 17/01/2005, foi novamente surpreendido por uma notificação, cobrando débitos discutidos na Ação de Execução Fiscal nº 2003.39.00.004360-1 em trâmite na Justiça Federal, por não haver logrado êxito na citação da empresa executada.

Afirma que diante da situação, o apelado ajuizou ação judicial contra os antigos sócios da sociedade, Antônio Oliveira Santos e Jorge Manuel Ferreira, que saíram do quadro societário mediante a falsificação da assinatura. A ação foi autuada sob o nº 2005.1.012317-4 e distribuída na 9ª Vara Cível de Belém, tendo o réu Jorge apontado, em contestação, Antônio como agente da falsificação das assinaturas, ex-sócio que reside em Portugal.

Diante dos danos decorrentes do arquivamento de documentos falsos pela JUCEPA, propôs a presente ação originária, buscando a reparação civil e a anulação da alteração contratual que lhe incluiu como sócio da Panificadora, pugnando pela procedência dos pedidos.

Juntou vasta documentação (id. 10151710 - Pág. 18 e seguintes), contendo perícia grafotécnica que concluiu que assinatura constante da alteração contratual arquivada pela JUCEPA, não é autêntica (id. 10151713 - Pág. 6).

Aditada a inicial (id. 10151718) foi contestada a ação pela JUCEPA (id. 10151719), e apresentada réplica pelo apelado (id. 10151721).

Prosseguindo com a instrução, o perito judicial juntou parecer técnico, concluindo que as assinaturas não são autênticas e, não foram originadas do punho do apelado (id. 10151757).

Realizada audiência de instrução, foi dado prazo às partes para as alegações finais (id. 10151798), apresentadas pela JUCEPA e pelo apelado (id. 10151802 e id. 10151804), tendo Autarquia Estadual sustentado a perda do objeto, pois o ato impugnado foi cancelado em 11/02/2014.

Devolvidos os autos pelo Ministério Público sem intervenção, foi proferida a sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão (Id. 10151808):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para arbitrar indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil

reais), impondo-se o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas. Considerando o tempo de trâmite do feito e todo o esforço processual despendido, fixo honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em razões de apelação (id. 10151812), a JUCEPA defende, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual afirmando que a ação questiona a lisura da Junta Comercial, o que atrai a competência da Justiça Federal. Defende ainda, a nulidade do processo, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário em relação à Panificadora Modelo Ltda e os sócios da empresa, uma vez que as decisões tomadas nesta demanda lhes atingirão diretamente.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil da Autarquia Estadual, por se tratar de alegação de ato omissivo, que exige o descumprimento de um dever legal, ensejando a responsabilidade subjetiva. Alega, ainda, a inexistência de ato ilícito, por ter agido dentro de suas atribuições legais, sendo-lhe vedada a exigência de documentos não relacionados no art. 37 da Lei nº 8.934/94. Conclui, afirmando que não houve comprovação de dano moral, requisito indispensável à caracterização da responsabilidade civil.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja julgado improcedente o pedido.

Sem contrarrazões (Id. 10151815), coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos eletrônicos à douta Procuradoria de Justiça, informou o Parquet ser desnecessária a intervenção ministerial, haja vista não haver qualquer relevância social que justifique sua atuação (Id. 19907987).

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em
verificar se
há responsabilidade objetiva por parte da JUCEPA, por danos decorrentes da inclusão do nome do apelado em sociedade empresária, mediante documento contendo assinatura falsa, bem como, se resta configurado o dever de indenizar.

De início, passo ao exame das preliminares de incompetência da Justiça Estadual e, de nulidade do processo por ausência de citação de litisconsórcio passivo necessário, respectivamente.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

As Juntas Comerciais são Autarquias que possuem subordinação hierárquica híbrida, em matéria administrativa, se subordinam aos Estados Entes da Federação, e em matéria técnica, se subordinam ao Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI (artigo 6 º, Lei n º 8.934/94), órgão integrante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Assim, a definição da competência para processamento e julgamento de processos em que figuram as Juntas Comerciais, perpassa a análise do interesse da União na lide.

Em casos análogos, onde a causa de pedir advém de documentos fraudulentos apresentados às Juntas Comerciais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL.
CRIME FALSIDADE IDEOLÓGICA CONTRA JUNTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. As juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição e, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, conforme termos da Lei n. 8.934/1994. 2.
Para se firmar a competência para processamento de demandas que envolvem a junta comercial de um estado é necessário verificar a existência de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União, conforme art. 109, IV, da Constituição Federal, o que não ocorreu neste caso
. 3. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/DIPO-3, o suscitado. ( CC 130.516/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 05/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO - JUNTA COMERCIAL - ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ATO FRAUDULENTO - TERCEIROS
- INDEVIDO REGISTRO DE EMPRESA - ATIVIDADE FEDERAL DELEGADA NÃO AFETADA -
COMPETÊNCA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(STJ - AgRg no CC: 101060 RO 2008/0253894-7, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 23/06/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2010)

Destarte, denota-se da jurisprudência do Tribunal Superior, que a pretensão indenizatória por danos decorrentes de falsificação de documentos, está dentro das atribuições da Justiça Estadual, por não existirem questionamentos acerca da lisura da atividade federal exercida pela JUCEPA.

Preliminar
de incompetência da Justiça Comum,
rejeitada
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO

Conforme relatado, o apelante defende a nulidade do processo, por entender existir litisconsórcio passivo necessário em relação à Panificadora Modelo Ltda e os sócios da empresa, pois seriam atingidos diretamente pelos efeitos da sentença.

Entretanto, durante o curso do processo, ocorreu a perda parcial do objeto da lide, em relação ao pedido de anulação da alteração contratual que incluiu ilegalmente o apelado na empresa, pois a alteração societária foi cancelada pela própria JUCEPA em 11/02/2014. Logo, a ação originária passou a ter como pretensão, unicamente, a responsabilização da Autarquia para o pagamento de indenização por danos morais.

Desta forma, restando a controvérsia restrita ao pedido de natureza indenizatória contra a JUCEPA, inexiste qualquer interesse que demande a presença da Panificadora e seus sócios na lide, já que o acolhimento ou rejeição deste pedido não interferirá sobre direito de terceiros.

Preliminar
de nulidade processual,
rejeitada
.

DA RESPONSABILIZAÇÃO DA JUCEPA E DA CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS
MORAIS

A Autarquia Estadual suscita a ausência do dever de indenizar,
diante da alegação de inexistência de ato ilícito, por ter agido dentro de suas atribuições legais, e a inexistência de dano moral ou nexo causalidade, bem como, que eventual ato omissivo não enseja a responsabilização de forma objetiva, mas sim subjetiva.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) (grifei).

Quanto aos atos omissivos, sabe-se que a regra é a responsabilidade subjetiva, com base na culpa anônima, nos casos em que há um dever genérico de agir e o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente (omissão genérica).

No entanto, tem-se que nas hipóteses em que há o dever específico de agir, havendo a omissão em cumpri-la, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, consoante recentes julgados do STF em que o Poder Público tem o dever de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

A este respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

(...)Diante de tal indefinição,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.) (RE 841526, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral) (grifei)

Delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar o dano, em especial, diante da tese de ausência de ato ilícito e do nexo causal, sustentada pela apelante em suas razões recursais.

Em relação ao ato ilícito em si, impende ressaltar que Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, estabelece em seu art. 1º, inciso I, que o serviço tem por finalidade dar
garantia
, publicidade,
autenticidade
,
segurança
e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro, senão vejamos:

Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades: (Redação dada pela Medida Provisória nº 861, de 2018).

I -
dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei
; (grifei)

A seu turno, os artigos 37, inciso V, e 40 da Lei nº 8.934/94, dispõem:

Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento: (...)

V - a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil.

Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

Dos dispositivos apontados, verifica-se que o órgão de registro, no caso a JUCEPA, deve garantir a autenticidade e segurança dos atos jurídicos ali registrados, não podendo se escusar de cumprir suas atribuições, com a alegação de não ser obrigada a se certificar quanto a autenticidade dos documentos que lhe são entregues.

Em verdade, por ser órgão responsável pelos apontamentos lá registrados, não pode transferir tão grave ônus ao cidadão comum.

Tanto o é, que em consulta ao sítio eletrônico da JUCEPA, constata-se orientação que, dentre os documentos necessários para constituição e alteração de requerimento de empresário, está a cópia legível e autenticada da Carteira de Identidade do titular, senão vejamos:

Documentos a serem preenchidos e/ou anexados para a JUCEPA: Formulário de Requerimento de Empresário (4 vias): Inscrição – código 080. Alteração – código 002; cópias legíveis e autenticadas de Carteira de Identidade e CPF do titular; (
https://www.jucepa.pa.gov.br/node/179)

Nos autos não há qualquer evidência de que a apelante tenha ao menos exigido a cópia autenticada do documento de identidade da titular, o que demonstra a ausência do cuidado necessário para o registro do ato.

Da perícia consubstanciada no laudo grafotécnico nº 31/2003 (Id. 10151713 - Pág. 6), elaborado pelo Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, concluiu-se que a assinatura utilizada na abertura da firma e atribuída à Adelia Batalha Guimarães, não se identifica com as assinaturas fornecidas nos padrões gráficos.

Não foi diferente a conclusão do perito judicial em seu parecer técnico, concluindo que as assinaturas do apelado, também não são autênticas, sendo firme quanto a falsidade nos documentos de alteração societária da firma (id. 10151757).

O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

No caso concreto, a presença do nexo causal é cristalina, diante das inúmeras complicações sofridas pelo apelado em decorrência da fraude, que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, quais sejam: bloqueio súbito de contas bancárias, e ser réu em processos nas esferas Federal e Trabalhista, sem em nada ter contribuído para situação

Conquanto a conduta delituosa tenha sido perpetrada por terceiros, se a apelante tivesse agido nos termos da legislação, com a conferência da autenticidade dos documentos fornecidos, poderia ter evitado a fraude perpetrada.

Ao permitir o arquivamento de ato por pessoa diversa em nome de outrem, evidencia-se a omissão decorrente de negligência, não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito que gerou danos ao apelado. Assim, deve ser responsabilizada a JUCEPA, conforme bem delineado pelo Magistrado na sentença recorrida.

Nesta esteira, caminha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a seguir reproduzida:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Estando configurada a conduta negligente da JUCER, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e
transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000635-96.2014.8.11.0037, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
JUNTA COMERCIAL - ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA - INCLUSÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR MEDIANTE FRAUDE - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA - VÍCIO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO - SÓCIO INDEVIDAMENTE CONSTITUÍDO RESPONSABILIZADO COMO COOBRIGADO EM EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARACTERIZAÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA. (...) Verificado que o arquivamento da alteração contratual que constituiu o autor como sócio administrador da sociedade empresarial foi realizado mediante a falsificação de sua assinatura, facilmente detectável por simples comparação, e que desta inclusão indevida lhe sobrevieram danos materiais e morais, fica
caracterizada a responsabilidade civil da Junta Comercial, a ensejar o seu dever de indenizar - Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

(TJ-MG - AC: 10000220571582001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022) (grifei)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter integralmente a sentença que condenou a JUCEPA ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024